Tribunal: TJPA
Processo: 0810020-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810020-25.2020.8.14.0301

APELANTE: GILMAR YGOR SANTOS CONCEICAO, GILMAR CONCEICAO COSTA, ELANIR CRISTINA SANTOS CONCEICAO

APELADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO ANTERIOR AO SINISTRO. LIMITAÇÃO DOS ALUGUERES ATÉ O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança, condenou os réus ao pagamento dos alugueres e encargos até a data de sinistro ocorrido no imóvel, indeferiu pedidos reconvencionais de indenização por danos materiais e morais por ausência de prova, e determinou a rescisão contratual por inadimplência.

2.

Os apelantes sustentam, entre outros pontos, que a inadimplência decorreu de defeito no imóvel, alegam caso fortuito, abusividade contratual, enriquecimento ilícito e pleiteiam indenização e reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inadimplência pode ser atribuída ao sinistro ocorrido no imóvel; (ii) se são devidos alugueres no período anterior e posterior ao evento danoso; (iii) se há direito à indenização por danos materiais e morais; e (iv) se a rescisão contratual e o despejo foram legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inadimplência restou caracterizada antes do sinistro, inclusive confessada, configurando mora autônoma nos termos do art. 394 do Código Civil.
4. O sinistro não afasta a mora preexistente nem rompe o nexo causal, sendo correta a limitação da cobrança dos alugueres até a data do evento, conforme art. 567 do Código Civil.
5. Inaplicável a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC), pois o inadimplemento não decorreu exclusivamente do evento superveniente.
6. Inexistente enriquecimento ilícito, uma vez que a cobrança restringiu-se ao período em que o imóvel estava disponível para uso.
7. Ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Legalidade da rescisão contratual e do despejo por infração contratual, com fundamento no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inadimplência anterior ao sinistro afasta a alegação de caso fortuito como causa exclusiva do inadimplemento contratual. 2. É legítima a cobrança de alugueres até a data do evento que inviabiliza o uso do imóvel, quando inexistente culpa do locatário. 3. A ausência de prova dos prejuízos impede a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 393, 394, 567 e 884; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.245/91, art. 9º, III.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido e recebido (ID 30858428).

Passo a relatar.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
GILMAR YGOR SANTOS CONCEIÇÃO, GILMAR CONCEIÇÃO COSTA e ELANIR CRISTINA SANTOS CONCEIÇÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança movida por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.

A
decisão recorrida,
lançada ao id 27255964, julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus ao pagamento dos alugueres e encargos até a data do acidente ocorrido no imóvel; indeferir os pedidos reconvencionais de indenização por danos materiais e morais, por ausência de comprovação; e condenar os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Em suas
razões recursais
(id 27255965), os apelantes sustentam
a
ilegitimidade da cobrança dos alugueres, ao argumento de que a inadimplência decorreu de culpa exclusiva da locadora, em razão de defeito no sistema de ar-condicionado que inviabilizou o uso do imóvel;
a
ocorrência de enriquecimento ilícito da apelada;
a
configuração de caso fortuito/força maior (art. 393 do Código Civil), bem como agravamento pela pandemia da COVID-19; a abusividade contratual e violação à boa-fé objetiva;
a
existência de danos materiais e morais decorrentes do sinistro;
a
ausência de requisitos para despejo por denúncia vazia; e a necessidade de apuração do período efetivo de inutilização do imóvel, defendendo que não seriam devidos alugueres durante todo o período em que não puderam utilizar o bem.

Em
contrarrazões
(id 27255968), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando a inadimplência anterior ao sinistro, confessada pelos próprios apelantes; a inexistência de cobrança de alugueres durante o período de interdição do imóvel; a regular realização dos reparos e retomada das atividades; a ausência de comprovação dos danos alegados; a improcedência das alegações de abusividade e enriquecimento ilícito; e a responsabilidade dos apelantes pelos débitos até a efetiva devolução das chaves.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar a responsabilidade pela inadimplência contratual; a exigibilidade dos alugueres; a existência de danos indenizáveis; e a legalidade da rescisão contratual e do despejo.

É incontroverso nos autos que os apelantes estavam inadimplentes antes mesmo do sinistro ocorrido no imóvel, tendo inclusive confessado atraso de aproximadamente 13 meses no pagamento dos alugueres.

Tal circunstância fragiliza substancialmente a tese recursal de que a inadimplência decorreu exclusivamente do evento danoso, uma vez que já existia mora anterior, configurando descumprimento contratual autônomo.

Nos termos do art.
394 do Código Civil

considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Portanto, a mora dos locatários restou caracterizada independentemente do sinistro posteriormente ocorrido.

A sentença reconheceu que o acidente ocorrido no imóvel não foi imputável aos réus e, por conseguinte, afastou a cobrança de alugueres a partir de tal evento. Tal entendimento está em consonância com o art.
567 do Código Civil:

Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, este poderá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva para o fim a que se destina
.

Assim, a decisão de limitar a cobrança até a data do sinistro revela-se juridicamente adequada e até favorável aos apelantes, inexistindo fundamento para sua reforma nesse ponto.

Quanto a alegação de caso fortuito ou força maior, os apelantes invocam o art. 393 do Código Civil, contudo, tal argumento não prospera.

Isso porque o caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade por inadimplemento quando este decorre exclusivamente do evento imprevisível. No entanto, conforme já destacado, a inadimplência precede o sinistro, o que rompe o nexo causal pretendido.

Logo, não há como atribuir ao evento superveniente a totalidade do inadimplemento.

Também não merece acolhida a alegação de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). No caso, a cobrança foi limitada ao período anterior ao acidente, ou seja, período em que o imóvel estava disponível para uso, inexistindo vantagem indevida por parte da locadora.

Quanto à abusividade contratual, não se verifica nos autos qualquer cláusula ou conduta que viole os arts. 421 e 422 do Código Civil, sendo certo que o contrato seguiu a lógica típica das relações locatícias.

Quanto aos danos materiais e morais, a sentença rejeitou os pedidos indenizatórios por ausência de prova, o que se mostra correto.

Nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC
, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Os apelantes não juntaram documentos idôneos que comprovassem os prejuízos materiais alegados, tampouco demonstraram abalo moral indenizável.

A mera alegação genérica não é suficiente para ensejar condenação.

A rescisão contratual foi fundamentada na inadimplência, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, logo, não se trata propriamente de denúncia vazia, mas de despejo por infração contratual, razão pela qual não se aplicam as exigências do art. 47 da referida lei invocadas pelos apelantes.

Por fim, quanto à alegação de que os alugueres seriam devidos até a efetiva devolução das chaves, tal tese não socorre os apelantes, pois a sentença já limitou a cobrança até a data do acidente — critério mais benéfico.

Qualquer ampliação da condenação, inclusive, dependeria de recurso da parte autora, o que não ocorreu.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, não havendo reparos a serem feitos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026